Tribunal: TJSP
Processo: 1501532-09.2022.8.26.0116
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2017 a 2020 – Aplicação do art. 34 da Lei no 6.830/80 – Valor da causa, que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 1.105,91 para janeiro de 2022, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação que é de R$ 1.262,27 - Recurso não conhecido, com observação para

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2017 a 2020 – Aplicação do art. 34 da Lei no 6.830/80 – Valor da causa, que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 1.105,91 para janeiro de 2022, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação que é de R$ 1.262,27 - Recurso não conhecido, com observação para que seja julgado como embargos infringentes pelo juízo "a quo".